Tribunal: TJDFT
Processo: 0713814-82.2022.8.07.0006
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-17

Ementa:
DESPACHO Chamo o feito à ordem. O instrumento de acordo, acostado ao ID 64495318, está assinado apenas pelo Defensor Público que assiste a parte autora. Todavia, nos termos do artigo 89, XI, da Lei Complementar n.° 80/1994, a representação da parte pela Defensoria Pública do Distrito Federal não abrange a prática de atos para os quais a lei exija poderes especiais. Dessa forma, antes do exame do pedido de homologação do acordo (ID 64495318), tragam as partes aos autos, no prazo de 10 (dez dias), sob pena de indeferimento do pedido, instrumento devidamente assinado por ambas ou por seus representantes legais devidamente habilitados à prática da transação. Em consequência, retire-se da pauta de julgamento. Cumpra-se. Publique-se. Intimem-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora